Tribunal: TCU
Processo: 021.450/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7159/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.450/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristiane Cesar Jorge Alves (XXX.607.711-XX); Isa Karla Reis Miguel Jorge (XXX.835.556-XX); Karin Cristina Klein Rabello (XXX.652.469-XX); Leandrina da Silva Franca (XXX.705.269-XX); Lucia Helena Coelho Lehmkuhl (XXX.128.391-XX); Maria Izabel Cesar Jorge (XXX.608.011-XX); Soldina Braatz da Silva (XXX.401.359-XX); Zuleica Assumpcao dos Santos (XXX.543.230-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.